Tribunal: STF
Processo: RE 1511670
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE RECEBIDA INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO RECONHECEU A HIPÓTESE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADO NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NATUREZA JURÍDICA DO ATO PRATICADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DESCONTOS CONSIGNADOS NÃO AUTORIZADOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. 



    1. O beneficio deferido à autora foi eivado de fraude, razão pela qual foi suspenso pelo INSS após o devido processo administrativo. 



    2. Ultrapassado tempo superior a cinco anos, é imperioso o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança das parcelas indevidamente recebidas do benefício previdenciário, nos termos do art. 1° do Decreto Lei 20.910/32, aplicável ao caso, por uma questão de simetria e isonomia. 



    3. Apelação do INSS não provida.” (Doc. 9, p. 3)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 14).



    O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 5º, da Constituição da República. Sustenta que “o Tema 666 apreciou dano cometido em relação de Direito Privado, o que não é o caso dos autos, em que o dano decorreu de relação jurídico-administrativa entre segurado e INSS” (Doc. 16, p. 9). Afirma que “o caso em apreço não pode ser entendido, por qualquer ótica, como ato que viole normas meramente de direito privado, posto que se trata de dano ocasionado no âmbito da relação jurídico-administrativa entre o INSS e beneficiário da Previdência Social, dano este causado em virtude de fraude/má-fé contra o sistema público de previdência, bem como de relação de direito penal caracterizada pela prática de crime de estelionato previdenciário” (Doc. 16, p.11-12). Requer, ao final, o provimento ao recurso extraordinário para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação ressarcitória. 



    Avelina Barbosa de Matos Seles, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Doc. 17).



    A Presidência do Tribunal Regional Federal da 6ª Região admitiu o recurso extraordinário (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, sobreleva notar que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que:



     



    “Tema 666 - É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.“



    “Tema 897 - São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”



    “Tema 899 - É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”



    Dessarte, sobressai a conclusão de que somente podem ser consideradas como imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, a teor do que assentado no julgamento do Tema 897 da Repercussão Geral.



    In casu, o Tribunal de origem manteve integralmente a sentença exarada pelo juízo singular, cuja fundamentação traz as seguintes considerações:



    “Em suma, a imprescritibilidade inscrita no art. 37, § 5º, da Constituição Federal deve abranger apenas as ações por danos decorrentes de improbidade administrativa.



    Há que ressaltar ainda que eventual má-fé da parte autora não impede o reconhecimento da prescrição, ante o entendimento apontado, uma vez que não se cogita, na hipótese, de ato ímprobo, ou de ilícito penal. 



    A existência de má-fé do administrado é elemento que impede o reconhecimento da decadência do poder dever da Administração de anular os atos dos quais decorrem efeitos favoráveis ao particular (art. 103-A da Lei n. 8.213/91), mas não impede o transcurso do prazo prescricional quanto aos valores anteriormente pagos, do que só se cogita na hipótese excepcional de ato ímprobo, conforme salientado.



    Desta feita, partindo da premissa de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, tem-se que, na espécie, não houve reconhecimento, em ação própria, de prática de ato de improbidade ou mesmo de infração penal, não havendo notícia de que tenha havido qualquer ato tendente à sua persecução. 



    Enfim, enquanto não reconhecida a natureza ímproba ou criminal do ato causador de dano ao erário, a pretensão de ressarcimento ostenta natureza civil comum, sujeitando-se normalmente aos prazos prescricionais. 



    Ressalte-se, portanto, que sequer é de ser analisada eventual natureza delituosa do fato, pois (...) tal não restou narrado como causa de pedir. 



    Assim, considerando a falta de previsão legal expressa de prazo prescricional para as ações de ressarcimento de danos ao erário, é necessário que, por uma questão de isonomia, se aplique o prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932 para as ações propostas contra a Administração Pública. 



    No caso, o INSS adotou medidas administrativas tendentes à cobrança de valores pagos entre 27/07/1989 e 01/09/2009, correspondente a benefício previdenciário pago indevidamente. 



    Ocorre que já se passaram mais de cinco anos desde o pagamento da última parcela. De forma que é inevitável reconhecer que o débito cobrado administrativamente pelo INSS encontra-se fulminado pela prescrição, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito com base no art. 487, II, do NCPC.” (Doc. 4, p. 7-8, destaquei)



    Constata-se, assim, que o Tribunal de origem, ao manter integralmente a mencionada sentença, não reconheceu a hipótese de ressarcimento ao erário fundado na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, mas, ao revés, concluiu que se trataria de “ação ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em desfavor de Avelina Barbosa de Matos Seles, via da qual pretende o ressarcimento dos valores pagos a título de benefício de pensão por morte, no período de 27/07/1989 a 01/09/2009”  (Doc. 4, p. 1).



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 666 da Repercussão Geral, no sentido de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Por oportuno, trago à colação a ementa do aludido julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (DJe de 28/04/2016, destaquei)



    Demais disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da natureza jurídica do ato praticado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. 



    II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 990.010-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06/11/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. ILÍCITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO TUTELADO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.171.563-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/08/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.236.060-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/09/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente